Tribunal: TJDFT
Processo: 0748361-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748361-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CESAR DIAS DE BARROS IMPETRANTE: GLEYTON ROCHA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para apreciação do Writ. Todavia, diante da notícia de que o advogado está sendo impedido de acessar os autos do processo, no qual já há denúncia oferecida e recebida, solicite-se, com urgência, informações do Juízo originário para que esclareça se há alguma restrição de acesso ao causídico aos autos e documentos já produzidos. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação do pedido liminar. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 14:51:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator